Tribunal: TJMT
Processo: 0003379-24.2014.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0003379-24.2014.8.11.0018
RECORRENTE(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO(S): JOAQUIM MOACIR PIOVISAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 25892460) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 16340032):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013).
2. “Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.” (N.U 0001929-74.2013.8.11.0020, Ap 92191/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0003379-24.2014.8.11.0018. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019. Publicado em 24/09/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id. 23290498).
A Recorrente sustenta violação aos artigos 458 e 535, I e II do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 489 e 1.022 do CPC/2015), em que alega a nulidade do acórdão por suposta omissão.
Aduz, também, ofensa à Lei 10.762/2003; aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96; artigo 29, V da Lei 8.987/95; ao artigo 14, § 4o da Resolução ANEEL n.o 223/03; artigo 4o, §9o da Resolução ANEEL n.o 365/09, Resolução ANEEL 444/01 e Resolução Homologatória 1.993/2015, ao argumento de que não seria devido reembolso de valores dispendidos na construção da rede de eletrificação rural; que o valor requerido teria extrapolado o limite do custo unitário de ligação; que inexistiria nos autos provas da instalação do ramal particular e que o pagamento seria devido apenas ao final do ano de 2019.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, alega que o ressarcimento deve ocorrer nos termos da legislação vigente, no prazo estipulado pela ANEEL.
Recurso tempestivo (id. 26318964) e devidamente preparado (id. 26410460).
Contrarrazões no id. 27425481.
No id. 28944997, oportunizou-se à Primeira Câmara de Direito Privado o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15, uma vez que a matéria discutida era similar ao Tema 575 do STJ, e o julgado aparentava estar em desconformidade com o entendimento da Corte Superior.
O Órgão fracionário, por seu turno, reapreciou a matéria em juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão, conforme ementa abaixo transcrita (id. 32558188):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PARÂMETROS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES No. 223/2003 E No. 414/2010 DA ANEEL, VIGENTES À ÉPOCA DA REQUISIÇÃO DA EXTENSÃO – RECURSO ESPECIAL PARADIGMA INAPLICÁVEL AO CASO SUB JUDICE – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO. A solicitação de extensão da rede de distribuição de energia elétrica realizada pelo consumidor, foi formalizada com amparo nas Resoluções no 223/2003 e no 414/2010 da ANEEL, normas específicas que regem o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica – Luz para Todos (LPT), criado por meio do Decreto no 4.873/2003, ao contrário daquela em análise no Recurso Especial paradigma (REsp no 1.243.646 – Tema 575), amparada pelas disposições do Decreto no 41.019/57.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0003379-24.2014.8.11.0018. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020. Publicado em 07/02/2020).
Assim, embora tenha sido oportunizado o juízo de retratação, verifica-se que não é caso de aplicação do paradigma REsp n. 1.243.646/PR (Tema 575/STJ), motivo porquê passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
É a síntese. Decido.
Suposta violação aos artigos 458 e 535, I e II do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 489 e 1.022 do CPC de 2015). Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 458 e 535, I e II do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 489 e 1.022 do CPC/2015), em que alega a nulidade do acórdão por suposta omissão, a Recorrente trouxe apenas argumentos genéricos, não apontando de forma específica e individualizada a falta de fundamentação, contradição ou omissão do acórdão. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, o que impõe a aplicação da Súmula 284/STF e o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de norma infralegal. Não cabimento. Ofensa reflexa à Legislação Federal
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que as Resoluções ANEEL n.o 223, n.o 365/09, 444/2001 e Resolução Homologatória 1.993/2015 incluem-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação à Legislação Federal ocorra de forma direta, de modo que havendo necessidade da análise de normas infralegais, tais como portarias e resoluções, a ofensa seria meramente reflexa, o que impõe o não conhecimento do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRECEITOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. REVISÃO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGISLAÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO CONHECIMENTO.TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - Impõe-se o não conhecimento do recurso especial quanto à alegação de ofensa a legislação federal, porquanto seriam meramente reflexas, sendo imprescindível a análise da Resolução 414/2010, com redação dada pela Resolução 479/2012 da ANEEL. Precedentes. V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) (AgInt no REsp 1819282/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)
Desse modo, ao analisar as razões recursais, verifica-se que a Recorrente alega contrariedade à Lei 10.762/2003; aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96 e ao artigo 29, V da Lei 8.987/95, em que sustenta não ser devido reembolso de valores dispendidos na construção da rede de eletrificação rural; que o valor requerido teria extrapolado o limite do custo unitário de ligação e que o pagamento seria devido apenas ao final do ano de 2019.
Contudo, as afrontas apontadas são meramente reflexas, pois o exame das questões demandaria a apreciação de normas infralegais (Resoluções 223/03; 365/09, 444/01 e 1.993/2015 da ANEEL), o que obsta a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade à Lei 10.762/2003; aos artigos 2o e 3o da Lei 9.427/96; artigo 29, V da Lei 8.987/95 e às resoluções da ANEEL, a Recorrente argumenta de que inexistiria nos autos provas da instalação do ramal particular.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 16154479):
“Do conjunto probatório anexado à inicial, destaca-se o “Contrato Particular de Compra e Venda a Prazo” e as “Notas Fiscais” anexas, pois, comprovam que o autor/apelado custeou a construção da rede na área rural “situada na Estrada Porto a Juína KM 11”, no Município de Juara-MT, pelo equivalente total de R$ 59.500,00 (cf. Doc. Id. no 10213951 – Pág. 5 e seguintes); o contrato foi celebrado em 27/03/2014.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto construção do ramal particular demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e artigo 255, §1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas. É imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, e o cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados, bem como a dissonância de interpretações.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...)” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII